Tribunal: TJPA
Processo: 0816759-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816759-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ADRIANO GOMES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Ausência de intimação pessoal do réu preso sobre a sentença condenatória. Interposição regular de recurso de apelação. Inexistência de prejuízo. Princípio "pas nullité sans grief". Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS, condenado pelos crimes previstos nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei 12.850/2013, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 31 anos e 8 meses de reclusão e 2.300 dias-multa, em regime inicial fechado. Aponta-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, sustentando a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do réu preso e requerendo intimação para manifestação quanto à interposição de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a ausência de intimação pessoal do réu preso sobre a sentença condenatória caracteriza nulidade, considerando que a defesa técnica interpôs recurso de apelação tempestivamente, sem prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal, em seu art. 392, I, prevê a necessidade de intimação pessoal do réu preso sobre a sentença condenatória. Entretanto, o princípio processual penal "pas nullité sans grief" exige a demonstração de prejuízo efetivo para a declaração de nulidade.

4. No caso concreto, embora não tenha havido intimação pessoal do réu, sua defesa interpôs tempestivamente o recurso de apelação, com apresentação das respectivas razões, alcançando o objetivo de permitir a manifestação da parte contra a condenação. Assim, não há demonstração de prejuízo ao paciente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal do réu preso não enseja nulidade se comprovado que ele tomou ciência da sentença e exerceu plenamente seu direito de recorrer, como ocorreu no presente caso.

6. A declaração de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, o que não restou configurado nos autos, sendo inviável o reconhecimento de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação pessoal do réu preso sobre a sentença condenatória não enseja nulidade se não demonstrado prejuízo, especialmente quando a defesa interpõe recurso tempestivo, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 392, I; Lei 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V; Lei 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.660.540/TO, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 31/8/2020.

STJ, HC 568.989/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/8/2020.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar,
impetrando em favor de
JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS
, acusado e condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013 e artigo 35 da Lei 11.343/2006, combinados com o artigo 69 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
ante a ausência de intimação pessoal do paciente da sentença penal condenatória. Requer, a intimação pessoal do paciente para que manifeste seu desejo de recorrer.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente
JOSE ADRIANO GOMES SANTOS
foi condenado pelos crimes previstos nos art. 2°, §2° e § 4°, I, IV e V, da Lei n. º 12.850/13, e do art. 35, caput, da Lei n. º 11.343/06, a pena de 31 anos e 8 meses de reclusão e 2300 dias-multa, em regime fechado.

Verifica-se que após a sentença condenatória foi interposto recurso de apelação regularmente nos autos de nº0807228-21.2022.8.14.0401, bem como foram apresentadas suas devidas razões no dia 21/11/2024.

O impetrante alega nulidade absoluta diante da ausência de intimação de réu preso da sentença condenatória. Contudo, conforme se observa nos autos, em que pese não ter sido intimado, a defesa apresentou a peça processual, não acarretando nenhum prejuízo ao coacto capaz de ensejar nulidade da sentença, tendo em vista que o objetivo da norma prevista no art.192, I do CPP é justamente possibilitar que o réu possa recorrer, fato esse que já ocorreu, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou prejuízo.

Observa-se que, se em decorrência da ausência de intimação, a defesa não tivesse apresentado devidamente o recurso, a situação seria diferente, pois teria sido constatado flagrante prejuízo ao réu, o que não se verifica no caso em exame.

Dito isto, é cediço que no processo penal, vigora o princípio
“pas nullité sans grief”
, não sendo declarada nulidade se o prejuízo não ficar demonstrado, como ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA A TEMPO E MODO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1.
Embora seja necessária intimação do réu preso quanto à prolação da sentença condenatória, nos termos do art. 392, incisos I e II, do CPP, não se declara nulidade sem que tenha sido comprovado prejuízo para a parte que a alega, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 2. Na espécie, apesar de não ter sido intimada pessoalmente, a ré tomou ciência da condenação, tanto que interpôs apelação no prazo legal, de modo que não houve prejuízo ao seu direito de defesa. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Devidamente fundamentada pelas instâncias de origem a prolação do édito condenatório em desfavor da agravante, com o reconhecimento da materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico de drogas, a pretensão de absolvição na via especial é providência vedada, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Insurgência desprovida.

(AgRg no AREsp n. 1.660.540/TO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Ante o exposto, conheço e
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 03 de dezembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 05/12/2024